Tribunal: TJDFT
Processo: 0704559-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704559-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIA VANEIDA DE OLIVEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de no 0736940-84.2019.8.07.0001, ajuizada por ANTONIA VANEIDA DE OLIVEIRA, rejeitou a impugnação a gratuidade de justiça e ao valor da causa, a alegação de ilegitimidade passiva, afastou as alegações de inépcia da inicial, prescrição e incompetência do Juízo, e entendeu pela inversão do ônus da prova. Em breve síntese, informa que a agravado ajuizou ação alegando que, na condição de servidora pública participa do PASEP e que, ao consultar seu saldo vinculado ao programa deparou-se com saldo em valor aquém do esperado, por isso pediu o pagamento do saldo da conta do PASEP corrigido monetariamente. Sustenta a prescrição das prestações relativas a períodos superiores aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do decidido no Resp. no 1.2053277/PB. Salienta sua ilegitimidade passiva para o feito, tendo em vista que em ações como a de origem o polo passivo deve ser composto unicamente pela União Federal, eis que somente a ela cabe realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 7o, do Decreto no 7.751/03. Cita, ainda, a Súmula no 77 do STJ e julgados que entende abonar sua tese. Afirma que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a demanda e sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova na origem, vez que caberia ao agravado comprovar a prática de atos ilícitos em sua conta do PIS/PASEP. Discorre sobre o risco de dano que estaria presente no fato de não ter responsabilidade quanto a restituição de valores ou aplicação de correção monetária sobre o Fundo PASEP, no entanto, com o andamento do feito poderá ser condenada ao pagamento de R$57.314,27. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que acolhidas as preliminares por ele suscitadas na origem. É o breve relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, o agravante pretende liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do novo Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo, considerando haver divergências quanto a matéria, notadamente quanto a questão relativa à legitimidade passiva do Banco do Brasil. Ademais, a continuidade da fase instrutória na origem com a inversão do ônus da prova antes da análise colegiada pode acarretar a realização desnecessária de atos processuais. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC/15, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator